Tribunal: TJDFT
Processo: 0736322-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. AVALISTA. REEXAME DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a segunda exceção de pré-executividade. A parte embargante alegou premissa equivocada do acórdão ao considerar que a ilegitimidade passiva, decorrente da prescrição dos títulos de crédito originais e da ineficácia do aval, já havia sido rediscutida ou estaria acobertada pela coisa julgada material na fase de conhecimento da ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, contradição ou obscuridade ao concluir que a ilegitimidade passiva da avalista, fundada na prescrição do título de crédito original e na consequente extinção do aval, estava acobertada pela coisa julgada material e preclusão, impedindo sua rediscussão em exceção de pré-executividade na fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à reapreciação de teses já analisadas.
4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e expressa a questão da ilegitimidade passiva, fundamentando que o cumprimento de sentença se baseia no título executivo judicial formado na ação monitória, e não nos títulos de crédito originais (duplicatas).
5. A embargante integrou o polo passivo da ação monitória, foi citada, ofereceu embargos monitórios e foi condenada por sentença que transitou em julgado, sendo a discussão sobre a prescrição do título original e a extinção do aval matéria de defesa própria da fase de conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 502 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.246.617/SP.